Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. LAUDO AVALIATIVO. COMISSÃO JULGADORA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de conferir maior segurança jurídica aos desdobramentos das regras de concurso público e seus impactos na sociedade, firmou entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada à existência dos seguintes requisitos cumulativos: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; e 3) garantia de recurso administrativo
2. A Lei Distrital n. 4.949/2012 dispõe acerca da possibilidade de aplicação de exames psicotécnicos em concurso públicos patrocinados pelo Distrito Federal. Os critérios de avaliação devem ser previamente divulgados no edital e o resultado final do exame deve ser amplamente fornecido ao candidato para que, caso queira, possa interpor recurso administrativo.
3. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 preveem que o mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de procedimento célere que impõe a demonstração prévia da liquidez e certeza do direito violado.
4. Cabe ao candidato de concurso público que visa anular ato administrativo que o desclassificou do certame no exame psicotécnico comprovar as ilegalidades apontadas sob pena de não preenchimento do ônus da prova previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.